Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708804-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: IEDA CUNHA DE MACEDO GARCIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64173019), opostos pela Apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face do Acórdão n. 1.914.954 (ID 63766811), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 13:30:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador